Tribunal: TJDFT
Processo: 0738562-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Vistos etc. Considerando o noticiado pela parte agravada[1], informando que a determinação de custeio da internação hospitalar em UTI que lhe fora cominada fora devidamente cumprida, esclareça a agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada. I. Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 31739815